Tribunal: TJMT
Processo: 1045648-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045648-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DJENNEFER KELLY SILVEIRA BRUM - CPF: 050.326.171-80 (EMBARGANTE), JOAN NETO BARBOSA FILHO - CPF: 039.648.801-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°.
1045648-32.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
DJENNEFER KELLY SILVEIRA BRUM.

EMBARGADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO FORMAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ORIGINÁRIA EM SEGUNDO GRAU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão no qual se alega omissão quanto aos pedidos, formulados em contrarrazões, de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e de aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar os pedidos de honorários advocatícios e de multa por litigância de má-fé; e (ii) saber se o suprimento da omissão autoriza o acolhimento desses pleitos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão que comprometa a completude da prestação jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Configurada omissão formal pela ausência de manifestação expressa sobre os pedidos deduzidos em contrarrazões, impõe-se a integração do julgado.

5. A fixação originária de honorários advocatícios em grau recursal não se justifica quando inexistente verba previamente arbitrada na decisão agravada, pois o art. 85, § 11, do CPC autoriza apenas a majoração dos honorários já fixados.

6. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou abusiva. A mera interposição de recurso, ainda que desprovido, não configura comportamento temerário.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar omissões, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A omissão quanto a pedido formulado em contrarrazões autoriza a integração do acórdão por embargos de declaração. 2. Não cabe fixação originária de honorários advocatícios em segundo grau quando inexistente verba previamente arbitrada. 3. A interposição de recurso desprovido não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°.
1045648-32.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
DJENNEFER KELLY SILVEIRA BRUM.

EMBARGADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DJENNEFER KELLY SILVEIRA BRUM
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., mantendo, em essência, a exigibilidade da multa cominatória decorrente do descumprimento de obrigação de fazer, com ajuste do
quantum
mediante média aritmética dos votos, fixado em R$ 43.333,33.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar sobre pedido expressamente formulado em contrarrazões, consistente na condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, a ocorrência de omissão quanto à análise do pleito de condenação da agravante por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80 e 81 do CPC, sustentando que a parte adversa teria reiterado pretensões manifestamente infundadas ao longo da demanda, circunstância que justificaria a aplicação da penalidade legal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios para suprir as omissões apontadas, com a integração do julgado, a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como aplicada multa por litigância de má-fé no mesmo patamar.

Intimada, a parte embargada apresentou manifestação, sustentando, em síntese, a inexistência de qualquer vício no acórdão recorrido, ao argumento de que a decisão foi suficientemente fundamentada e apreciou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Assevera que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, configurando, na hipótese, mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

Ao final, pugna pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DJENNEFER KELLY SILVEIRA BRUM
, nos quais se sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à apreciação dos pedidos de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Os embargos de declaração, como cediço, destinam-se a sanar vícios de integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, salvo quando o vício apontado comprometer a completude da prestação jurisdicional.

No caso concreto, razão assiste à embargante quanto à existência de omissão formal.

Com efeito, da análise do acórdão embargado, verifica-se que não houve manifestação expressa acerca dos pedidos formulados em contrarrazões relativos à fixação de honorários advocatícios e à condenação por litigância de má-fé, o que configura vício integrativo passível de correção.

Todavia, o reconhecimento da omissão não conduz, automaticamente, ao acolhimento dos pleitos.

No que se refere aos honorários advocatícios, os fatos constantes dos autos indicam que a controvérsia foi apreciada em sede de agravo de instrumento interposto no curso de cumprimento de sentença, não havendo demonstração de prévia fixação de honorários na decisão agravada.

À luz da interpretação sistemática do art. 85 do Código de Processo Civil, a fixação originária de honorários constitui providência própria das decisões de mérito, ao passo que, em grau recursal, admite-se apenas a majoração da verba anteriormente arbitrada, nos termos do § 11.

A finalidade da norma é preservar a coerência do regime da sucumbência, vedando a criação de honorários em segundo grau.

Assim, inexistindo base jurídica para a fixação pretendida, o pedido não comporta acolhimento.

No tocante à alegação de litigância de má-fé, igualmente não se vislumbra fundamento para a aplicação da penalidade.

A caracterização da má-fé processual exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, voltada à alteração da verdade dos fatos, ao uso indevido do processo ou à resistência injustificada.

No caso, os fatos comprovados nos autos revelam que a parte adversa exerceu regularmente seu direito de recorrer, apresentando teses jurídicas que, embora rejeitadas, foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador.

A mera interposição de recurso desprovido não configura, por si só, comportamento temerário ou abusivo, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pontos indicados, a qual deve ser suprida, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
dou-lhes parcial provimento, apenas para sanar as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes,
mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026